Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727263-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JAKSON DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora salarial. O agravante relata que comprovou, nos autos do processo originário, que o agravado é policial militar e recebe a remuneração bruta de R$ 15.282,32 (quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e líquida de R$ 13.007,32 (treze mil, sete reais e trinta e dois centavos). Acrescenta que juntou o extrato anual de remuneração do agravado, extraído do portal da transparência. Informa que as pesquisas de bens penhoráveis via Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) não lograram êxito e conclui que o único meio capaz de satisfazer o valor exequendo é através da penhora salarial. Narra que requereu a penhora em comento para adimplemento de honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 1.334,98 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). Relata que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o supramencionado requerimento por entender que o salário é impenhorável. Alega não ter sido considerado que o objeto do litígio se refere a honorários advocatícios que têm natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os honorários advocatícios têm natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas arroladas destinadas à remuneração do trabalho. Explica que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo prestação alimentícia não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Afirma que, de acordo com o referido tribunal, a norma deve ser interpretada extensivamente para incluir outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais. Conclui inexistir óbice à penhora almejada com base no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Registra que, conforme a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência digna. Explica que o entendimento em comento visa impedir a proteção injustificada de verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação, a fim de que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material das pretensões. Conclui que a decisão agravada violou o art. 85, § 14 e art. 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, além de ter contrariado entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da penhora de dez por cento (10%) da remuneração líquida do agravado para adimplemento de honorários advocatícios contratuais devidos no importe de R$ 1.334,98 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento não está presente. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.[2] Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. A verba de natureza alimentar, em virtude da sua finalidade, possui uma proteção legislativa maior, goza de alguns privilégios, como a impenhorabilidade (art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil), a preferência no pagamento de precatórios (art. 100, § 1°, da Constituição Federal) e a preferência no processo falimentar (art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/2005). Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. A execução de prestação alimentícia, além dos benefícios conferidos à verba de natureza alimentar, possui benefícios exclusivos, como a possibilidade de se penhorar verbas de natureza alimentar, quantias depositadas em caderneta de poupança (art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil), bens de família (art. 3°, inc. III, da Lei n. 8.009/1990), além de possibilitar a prisão civil (art. 528, § 3°, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a distinção acima exposta entre a verba de natureza alimentar e a prestação alimentícia. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, impenhoráveis, portanto, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios, entretanto, não constituem prestação alimentícia. Não é possível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Vejam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.965.176/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do NCPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.880.074/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.) Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Não é possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, verba que não se ajusta às hipóteses excepcionais que afastam a regra da impenhorabilidade (CPC/2015 833 § 2o), conforme precedente da E. Corte Especial do Col. STJ. 2. A impossibilidade de penhora é reforçada pelo fato de que o devedor aufere renda inferior aos 50 salários mínimos previstos na legislação processual. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1437235, 07027968220228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, que já entendeu ser possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que tal verba tinha natureza alimentar, revisou seu entendimento, proclamando a impenhorabilidade de tal verba. 2. Não é possível equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, daí porque ressai inviável cogitar da possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437174, 07216367720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38347678. [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°.